Tribunal: TJDFT
Processo: 0216203-98.2011.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. DEFERE LEVANTAMENTO DE VALORES. RECURSO DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CARÁTER TERMINATIVO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão que defere o levantamento de valores depositados em contas judiciais e o arquivamento dos autos não configura decisão final, definitiva ou terminativa, mas sim configura clara decisão interlocutória, a ser impugnada por meio de agravo de instrumento.
2. A interposição de apelação em face de decisão sem qualquer caráter terminativo, mas que tão somente resolve incidente processual, configura erro grosseiro, o que impede o recebimento pelo princípio da fungibilidade.
3. Agravo Interno não provido.